Tribunal: STF
Processo: ARE 1350506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assistência judiciária - Pessoa Jurídica - Hipossuficiência econômica - Não há presunção de hipossuficiência econômica em relação à pessoa jurídica com fim lucrativo - Não comprovação de momentânea impossibilidade financeira - Execução fiscal - ICMS - Exceção de pré-executividade - Decisão que rejeitou as alegações de forma devidamente fundamentada - Ausência dos requisitos para acolhimento de exceção de pré-executividade. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Não há presunção de hipossuficiência econômica em relação à pessoa jurídica de fim lucrativo, mas, ao contrário, ativa e não extinta, presume-se capaz econômica e financeiramente, para os atos da vida empresarial e processual. Por isso, apenas situação de perplexidade ou excepcionalidade comprovada pode justificar a gratuidade em seu favor, não bastando a assertiva de insuficiência de recursos.



    2. Não pode ser acolhida exceção de pré-executividade quando estão presentes as condições da ação executiva e as alegações deduzidas são genéricas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXXV, LIV, LV, LXXIV; 37; 93, IX; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com relação à gratuidade da justiça, o novo Código de Processo Civil, apesar de ter trazido modificações no texto legal a respeito da gratuidade de justiça, apenas atualizou, legislativamente, aquilo que a jurisprudência vinha aplicando, ao interpretar a Lei 1.060/50. Com relação à assistência judiciária, a declaração de pobreza do litigante goza de presunção relativa, apenas para pessoas naturais (art. 99, § 3º, do CPC). Isso não impede a concessão do benefício às pessoas jurídicas (art. 98, caput, do CPC), mas exige comprovação inequívoca de insuficiência de recursos capaz de inviabilizar o funcionamento da empresa, em razão do pagamento das custas judiciais. Afinal, é do texto constitucional a cláusula vinculativa à gratuidade àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, da CF).



    (...)



    Soma-se a isso o fato de que não há presunção de hipossuficiência econômica em relação à pessoa jurídica com fim lucrativo, mas, ao contrário, ativa e não extinta, presume-se capaz econômica e financeiramente, para os atos da vida empresarial e processual. Por isso, apenas situação de perplexidade ou excepcionalidade comprovada pode justificar a gratuidade em seu favor, não bastando a assertiva de insuficiência de recursos.



    (...)



    No caso, entretanto, não houve demonstração de estado de penúria ou extrema dificuldade financeira e, por isso, sem provas de insuficiência de recursos para os ônus econômicos do processo, não há gratuidade possível. A mera existência de dívidas e cobranças, ainda que em grande número, não basta para a comprovação da impossibilidade financeira. Tal situação é a que decorre deste recurso, pois ainda que haja indícios de inatividade, eles não bastam para restar plenamente configurada situação atual de penúria, extrema dificuldade financeira, excepcional incapacidade econômica, de pessoa jurídica. Exige-se, para tanto, a demonstração inequívoca de inviabilidade de continuidade da empresa, diante da exigência do pagamento de custas processuais, o que não foi feito. Fora dos quadros da recuperação judicial, a situação de pessoa jurídica de fins econômicos que deixa de arcar com suas obrigações empresariais, com dívidas e situação de inatividade está mais próxima da irregularidade do que da satisfação das exigências constitucionais e legais para aquisição de benefício excepcional, como é a gratuidade da justiça. Isso, aliás, é o que se interpreta do art. 99, § 3º, do novo CPC: presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com relação à exceção de pré-executividade, trata-se de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS objeto de anterior AIIM (fls. 2/3 do processo digital de primeiro grau). A agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, que o AIIM (não a CDA) não preenche os requisitos legais, notadamente por não ter havido o seu referendo pela CCQ (comissão de controle de qualidade). Como se sabe, a exceção de pré-executividade, “fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência”, é “meio de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo”, “cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1061759/RS, rel. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 21/06/2011, g.n.). De saída, observe-se que a decisão recorrida manifestou-se sobre os argumentos lançados, examinando sua pertinência e afastando seu acolhimento de forma razoável. No mais, é de se ressaltar que não se vislumbra, nessa fase pórtica da ação, qualquer vício com relação à regularidade formal da CDA, a inscrição em dívida ativa e o lançamento tributário, ratificando-se o quanto decidido pela decisão recorrida. Deveras, o caso é de ICMS objeto de AIIM, já incrito em dívida ativa e cobrado por execução fiscal. A matéria que poderia ser objeto de exceção de pré-executividade seria relativa ao título executivo, a CDA,e não ao AIIM. Na CDA em tela, não faltam requisitos formais e materiais de validade. Logo, a discussão de mera regularidade formal do AIIM, sem alegação de qualquer lastro material no tocante à cobrança tributária não é objeto pertinente à exceção de pré-executividade. Portanto, as genéricas alegações da agravante carecem de fundamentação jurídica relevante, salientando, mais uma vez, a proibição da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Correta, pois, a r. decisão recorrida, ao rejeitar a exceção de préexecutividade, de modo que a matéria de defesa pode ser corretamente instrumentalizada nos embargos à execução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente